Tribunal: TJDFT
Processo: 0792703-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam a transferência de pontuação de infrações entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68530454.
3. Em síntese, pretendem os recorrentes a transferência da pontuação da CNH da primeira autora para o prontuário do segundo autor, supostamente responsável pelas infrações de trânsito que deram origem aos Autos de Infração de Trânsito FT00882778 e FT00879949, emitidos pelo DETRAN/DF.
4. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
5. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, XXXV, CF. Nesse sentido: Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.
6. No entanto, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
7. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre o real condutor do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade dos procedimentos administrativos.
8. Como pontuado na sentença, as supostas provas trazidas aos autos pelos autores (prints de conversas e vídeo de localização), mostram-se frágeis a comprovar fato constitutivo do direito pleiteado, na forma exigida pelo artigo 373, I, do CPC.
9. Ademais, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo da infração, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pelas multas e pontuações respectivas) recebeu as notificações das autuações e das penalidades a tempo e modo, conforme se verifica nos documentos de ID 68530426 e de ID 68530427.
10. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segundo requerente, e de inexistência de evidências de irregularidade nos procedimentos administrativos, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.